Tribunal: TJBA
Processo: 8065628-42.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8065628-42.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: MARIALDO NASCIMENTO DOS SANTOS Advogado(s): ITALO RICARDO SOUZA DE SANTANA AGRAVADO: M. P. D. O. N. e outros Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE ALIMENTOS. FIXAÇÃO DE ALIMENTOS PROVISÓRIOS. PLEITO DE REDUÇÃO DO QUANTUM FIXADO. ALEGAÇÃO DE DESEMPREGO E DIFICULDADE FINANCEIRA DO ALIMENTANTE. COGNIÇÃO SUMÁRIA. LIMITAÇÃO DO RECURSO SECUNDUM EVENTUM LITIS. NÃO COMPROVAÇÃO DO BINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DO MÉRITO DA DEMANDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO PROVIDO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA MANTIDA. Processo nº 8065628-42.2024.8.05.0000 Ano da decisão: 2025 Súmulas e precedentes utilizados: CPC, art. 300; CF/1988, art. 229; CC/2002, art. 1.566, IV; TJRS, AI 70081809493, 16ª Câmara Cível, j. 24/10/2019. I. CASO EM EXAME Agravo de Instrumento interposto por MARIALDO NASCIMENTO DOS SANTOS contra decisão interlocutória proferida nos autos da Ação de Alimentos movida por M. P. D. O. N., representado por sua genitora, SIMONE PAIXÃO DE OLIVEIRA NASCIMENTO, que fixou alimentos provisórios no valor de 30% (trinta por cento) do salário mínimo. O agravante alegou grave crise financeira, desemprego e impedimento de exercer atividade autônoma como técnico de informática, solicitando, por conseguinte, a redução da verba alimentar provisória para o valor fixo de R$ 300,00 (trezentos reais). O pedido de efeito suspensivo foi indeferido. O Ministério Público manifestou-se pelo desprovimento do recurso. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em saber se, diante da alegada condição financeira precária do alimentante, seria possível, em sede de Agravo de Instrumento, a reforma da decisão interlocutória que fixou alimentos provisórios em 30% (trinta por cento) do salário mínimo. III. RAZÕES DE DECIDIR A análise do agravo está restrita à verificação da legalidade da decisão recorrida, não sendo possível, em sede de cognição sumária, adentrar no mérito da causa, sob pena de supressão de instância, pois o Agravo de Instrumento é recurso secundum eventum litis. A alegação de desemprego, por si só, não é suficiente para justificar a redução da verba alimentar, ante a sua natureza transitória. Ainda que o alimentante enfrente dificuldades econômicas, tal situação deve ser objeto de prova perante o juízo de origem. A decisão agravada observou o binômio necessidade/possibilidade dentro dos parâmetros da cognição sumária, fixando os alimentos de forma proporcional e razoável. O parecer do Ministério Público reforça a improcedência do pleito recursal, destacando que a obrigação alimentar é dever compartilhado entre os genitores, e que não há prova robusta a justificar a alteração da decisão recorrida nesta fase processual. IV. DISPOSITIVO E TESE Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. Mantida a decisão interlocutória que fixou alimentos provisórios em 30% do salário mínimo. Tese de julgamento: "1. A revisão do valor de alimentos provisórios fixados em decisão interlocutória demanda dilação probatória e, portanto, deve ser promovida no juízo de origem." "2. A mera alegação de desemprego do alimentante, desacompanhada de prova efetiva e atualizada, não justifica, por si só, a redução da verba alimentar em sede recursal." Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300; CF/1988, art. 229; CC/2002, art. 1.566, IV. Jurisprudência relevante citada: TJRS, Agravo de Instrumento nº 70081809493, 16ª Câmara Cível, Rel. Des. Jucelana Lurdes Pereira dos Santos, j. 24/10/2019. Vistos, relatados e discutidos estes autos de AGRAVO DE INSTRUMENTO nº 8065628-42.2024.8.05.0000, de Salvador, em que figuram, como Agravante, MARIALDO NASCIMENTO DOS SANTOS, e, como Agravado, M. P. D. O. N., representado por sua genitora SIMONE PAIXÃO DE OLIVEIRA NASCIMENTO. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, nos termos do voto condutor. MM 07